Tribunal: TJMT
Processo: 1025320-31.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025320-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (EMBARGANTE), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (REPRESENTANTE), HERMES MARTINS DA CUNHA - CPF: 002.172.471-72 (EMBARGADO), DANIELA MOLINA BARCELLOS - CPF: 689.466.001-87 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 138.814.931-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CUNHA (EMBARGADO), HERMES MARTINS DA CUNHA - CPF: 002.172.471-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (EMBARGADO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA AGÊNCIA DE VIAGEM E COMPANHIA ÁEREA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA – AUTORES IDOSOS - PERDA DO EMBARQUE DO ULTIMO TRECHO DE IDA LONDRES/STUTTGART – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL REQUERIDA QUANTO AO EMBARQUE/DESEMBARQUE E O DESPACHO DE BAGAGENS – PERDA DO EMBARQUE NO TRECHO DE VOLTA DE LONDRES PARA SÃO PAULO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO VOO - FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO -VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025320-31.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

TAM LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADOS: HERMES MARTINS DA CUNHA; ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CUNHA E TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

TAM LINHAS AÉREAS S/A,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 190643664), que, a unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos recorrentes, mantendo a sentença objurgada.

Inconformada, a parte embargante “
alega vício no acórdão sob o fundamento de que no presente caso, apesar de se tratar de litígio acerca de transporte aéreo internacional, o acórdão não considerou a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal” (sic).

Discorre que a “
Convenção de Montreal deve ser aplicada na totalidade de demandas fundadas em voos internacionais, isso quer dizer que eventuais indenizações fixadas não terão caráter punitivo, exemplar ou de qualquer natureza que não seja o compensatório para o usuário do transporte aéreo” (sic).

Assevera que “
faz necessária a correção do acórdão embargado, para que reconheça a aplicação dos Tratados de Varsóvia e Montreal ao caso, para que, posteriormente, seja negado provimento ao pleito do embargado inerente aos danos materiais e morais alegados, haja vista restar ausente a comprovação de culpa e responsabilidade da empresa embargante” (sic).

Afiança que “
houve ainda a desconsideração do disposto no art. 36.2 das convenções internacionais que explicitamente determina que cada empresa é responsável pelo trecho da causa, ou seja, não caberia a condenação da TAM pelos danos causados pela Eurowings e a corré Viajanet, uma vez que o voo em que ocorreu suposta perda de conexão/impedimento de embarque foi operado por companhia aérea terceira, não havendo razão para responsabilização da Latam logo, não caberia a condenação da TAM” (sic).

Defende que “
houve omissão no acórdão, tendo em vista que este Tribunal decidiu em sentido contrário à legislação e à jurisprudência, devendo sanar o referido vício na decisão explicando os motivos pelos quais entende pelo afastamento da Convenção de Montreal e os motivos pelos quais fixou a indenização material nos moldes requeridos na inicial” (sic).

Argumenta que diante da falta de legitimidade da Embargante para figurar no polo passivo da demanda, a decisão violou também o disposto no art. 485, VI do CPC, pois a culpa de terceiro exclui sua legitimidade passiva e, consequentemente, sua responsabilidade.

Diz também que “
o Tribunal deixa de observar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o simples atraso ou cancelamento não gera, automaticamente, um abalo moral ao passageiro, devendo, este ser comprovado, além de ser observada as providências adotadas pela companhia aérea, para solução da situação” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado, e prequestiona os seguintes dispositivos: artigos 373, 489, § 1º, III e artigo 489, II do Código de Processo Civil e artigos 186, 738, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14 § 3º do Código de Defesa do Consumidor,(CF, art. 5º, inc. XXXV e art. 93 inc. IX e 178), bem como ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LIV, LV)

(Id. 192155661).

A parte embargada (
TVLX Viagens e Turismo S/A
) ofertou a manifestação no Id. 196693650 e os demais embargados não ofereceram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA AGÊNCIA DE VIAGEM E COMPANHIA ÁEREA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA – AUTORES IDOSOS - PERDA DO EMBARQUE DO ULTIMO TRECHO DE IDA LONDRES/STUTTGART – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL REQUERIDA QUANTO AO EMBARQUE/DESEMBARQUE E O DESPACHO DE BAGAGENS – PERDA DO EMBARQUE NO TRECHO DE VOLTA DE LONDRES PARA SÃO PAULO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO DO VOO - FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES AOS PASSAGEIROS – COMPROVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Há responsabilidade solidária entre a agência de viagem e a empresa aérea, pois todos que participam e lucram na compra e venda de pacotes e passagens se beneficiam do sistema. Restando comprovada a aquisição das passagens aéreas pelos autores e a falha na prestação dos serviços decorrente de ausência de assistência especial para o embarque e desembarque dos autores (idosos), devidamente solicitada quando da contratação dos serviços, que culminou na perda do embarque do voo de Londres para Stuttgart, resta caracterizada o ato ilícito das requeridas e o dever de indenizar. De mais a mais, houve atraso no voo de volta, porquanto o voo da companhia parceira da LATAM (Eurowings) sofreu atraso de mais de uma hora, o que resultou na perda de embarque de necessidade de aquisição de novas passagens aéreas. Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano, o que restou evidenciado no caso, vez que nas duas situações houve a falha na prestação dos serviços e ausência de informações suficientes aos passageiros devendo as requeridas, solidariamente, responderem pelo dano moral. A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido. Para a configuração do dano material, deve restar devidamente comprovado, como sói a hipótese dos autos”

Para tanto, a embargante aponta omissão no julgado,
sob as alegações de que houve vício no acórdão sob o fundamento de que no presente caso, apesar de se tratar de litígio acerca de transporte aéreo internacional, o acórdão não considerou a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal.

Afiança que houve ainda a desconsideração do disposto no art. 36.2 das convenções internacionais que determina que cada empresa é responsável pelo trecho da causa, ou seja, não caberia a condenação da TAM pelos danos causados pela Eurowings e a corré Viajanet, uma vez que o voo em que ocorreu suposta perda de conexão/impedimento de embarque foi operado por companhia aérea terceira, não havendo razão para responsabilização da Latam logo, não caberia a condenação da TAM.

Diz também que “
o Tribunal deixa de observar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o simples atraso ou cancelamento não gera, automaticamente, um abalo moral ao passageiro, devendo, este ser comprovado, além de ser observada as providências adotadas pela companhia aérea, para solução da situação” (sic)

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão analisou essas questões suscitadas nesses aclaratórios, logo, não há vício a ser sanado, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO –
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria no tocante a tal questão
.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10063693820228110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024